Tribunal: TJDFT
Processo: 0738018-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738018-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FORT IMOBI SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA EMBARGADO: WALDEMAR CORDEIRO DE MORAES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FORT IMOBI SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA em face do acórdão de ID 52769731. Ao embargado para manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator